Tribunal: STF
Processo: AI 762625
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de 
   instrumento. Intempestividade. Ausência de comprovação da 
   suspensão do expediente forense na comarca de origem. 
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.